Tribunal: TJES
Processo: 5017483-18.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Corpo Feminino; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5017483-18.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS SILVA COSTA

APELADO: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto. O embargante sustenta a existência de contradição na decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao negar a promoção do embargante, apesar da fixação de seus proventos em graduação maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Não há contradição no acórdão embargado, pois a decisão expressamente analisou a questão da promoção por incapacidade e fundamentou-se na ausência de previsão legal para a pretensão do embargante, conforme disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 911/2019.

5. O embargante busca, sob o pretexto de contradição, o reexame de questões já apreciadas, o que é incabível na via dos embargos de declaração. A contradição que justifica a interposição dos embargos é a interna, caracterizada pela incoerência entre os fundamentos e o dispositivo da decisão, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por ANTONIO CARLOS SILVA COSTA (id. 8710152) em face do v. Acórdão (id. 8122819), proferido por esta colenda Quarta Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível por si interposto em face do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM), mantendo a r. sentença de origem.

Em seu arrazoado recursal (id 8710152), o Embargante sustenta, em abreviada síntese, existir contradição na fundamentação do Acórdão recorrido ao decidir que o embargante não foi promovido a 3º Sargento, apesar de ter tido seus proventos fixados no valor correspondente nesta patente (posto hierárquico superior ao que possuía quando foi reformado).

Contrarrazões da Embargada INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM no id 10280660 pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ofertou sua contraminuta recursal no id 10292905, com registro de tese a sustentar a inexistência de vício passível de saneamento neste momento processual.

É, em resumo, o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017483-18.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS SILVA COSTA

EMBARGADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por ANTONIO CARLOS SILVA COSTA (id. 8710152) em face do v. Acórdão (id. 8122819), proferido por esta colenda Quarta Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível por si interposto em face do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM), mantendo a r. sentença de origem.

Em seu arrazoado recursal (id 8710152), o Embargante sustenta, em abreviada síntese, existir contradição na fundamentação do Acórdão recorrido, ao decidir que o embargante não foi promovido a 3º Sargento, apesar de ter tido seus proventos fixados no valor correspondente nesta patente (posto hierárquico superior ao que possuía quando foi reformado).

Contrarrazões da Embargada INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM no id 10280660 pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ofertou sua contraminuta recursal no id 10292905, com registro de tese a sustentar a inexistência de vício passível de saneamento neste momento processual.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil). Admite-se, também, a correção de eventuais erros materiais (artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil) e, excepcionalmente, de premissas fáticas equivocadas (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1710049/ES, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17.11.2022; EDcl no AgRg no AREsp 472766/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.05.2019).

Todavia, em que pesem as alegações do Embargante, tem-se que o v. acórdão embargado não incorreu em vício de contradição na apreciação da matéria efetivamente controvertida, traduzindo-se a irresignação recursal em inconformidade com o resultado do julgamento que lhe é desfavorável.

A questão relativa à promoção do Apelante/Impetrante por incapacidade foi devidamente enfrentada pelo Acórdão, mormente por reconhecer que
“não se justifica o pleito formulado pelo impetrante, ao almejar a promoção à graduação de 3º Sargento PM e, cumulativamente, a fixação de seus proventos equivalentes ao grau de 2º Tenente PM, até mesmo por ausência de previsão legal.”

Ademais, ficou evidente o embasamento de direito demonstrado pelo Acórdão, posto que reconheceu a ausência dos requisitos legais descritos no art. 44 da LC nº 911/2019, em especial o §2º, pois, em que pese o acidente de trânsito ocorrido com o Apelante, este não ocorrera em operação militar, conforme prevê a referida legislação:

Art. 44. A promoção por incapacidade definitiva é aquela que visa expressar o reconhecimento do Estado à Praça ou ao Oficial lesionado gravemente no cumprimento do dever ou em consequência disto, desde que, à época da lesão, também satisfaça o constante dos incisos I, III, IV, V, VI e VII do art. 16 desta Lei Complementar.

[...]

§ 2º Para efeito de aplicação do § 1º deste artigo,
serão consideradas lesões sofridas pelo militar estadual ocorridas em operações militares,
relativas às atividades de polícia militar e de bombeiro militar, ou doença contraída nessa situação, ou que nela tenha sua causa eficiente.

Essa hipótese afasta a previsão do
caput
do artigo 44 acima transcrito, no que pertine o direito à promoção por incapacidade. Daí se justifica a tese recursal do IPAJM, com arrimo no laudo da Junta Médica Militar de Saúde, a qual foi acolhida pelo julgamento embargado, especialmente ao considerar que
“não há que se falar em operação militar, a qual possuía conotação diversa à do gênero “atividade militar”,
não havendo contradição neste aspecto.

De todo modo, ainda que não reconhecido o direito à promoção, a reforma por acidente de serviço foi devidamente reconhecida ao Apelante e, por conseguinte, os seus proventos, à luz da legislação específica ao caso (LC nº 3.196/78).

Os fundamentos consignados no v. acórdão embargado são suficientes à apreciação do mérito, motivo pelo qual o Embargante, a pretexto de contradição, objetiva o reexame das questões fáticas e jurídicas já apreciadas, o que não é possível na via estreita do recurso de embargos de declaração.

Consoante cediço, a contradição, para efeitos dos embargos de declaração, é a contradição interna, caracterizada pela ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o próprio dispositivo da decisão, o que não se verifica na hipótese vertente, conforme delineado alhures.

Posto isso, à míngua de efetiva contradição a ser suprida nesta oportunidade,
conheço
dos embargos de declaração e lhes n
ego provimento
, mantendo incólume o aresto objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

COM O RELATOR

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.